Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-43.2012.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001324-43.2012.8.11.0092.
RECORRENTE: RUBENS DA SILVA FONSECA.
RECORRIDO: BENO AFONSO EGEWARTH.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RUBENS DA SILVA FONSECA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34457954-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO INDICAÇÃO DA PROVA QUE PRETENDIA PRODUZIR – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando não indicada tempestivamente qual prova se pretendia produzir.” (N.U. 0001324-43.2012.8.11.0092, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 369, do CPC, e artigo 5o, LV, da CF, uma vez que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida.
Recurso tempestivo (id. 35954956-TJ).
Contrarrazões no id. 42411990-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 369, do CPC, a parte recorrente defende que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida.
No entanto, o acordão objurgado entendeu que o Recorrente não especificou as provas que pretendia produzir (id. 34457955-TJ):
“(...) O apelante fundamenta esta arguição dizendo que o Código Civil não exige contrato escrito. No entanto, não especifica quais provas pretendia produzir e o que demonstraria com elas.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando não indicada qual prova se pretendia produzir, tampouco sua utilidade para a compreensão da controvérsia, especialmente se os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do julgador.
(...).” (RAC n. 123198/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 18/04/2018, DJe 23/04/2018).
Pelo exposto, defiro o benefício da justiça gratuita e nego provimento ao Recurso.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva a demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É inviável, em sede de recurso especial, analisar se houve descumprimento dos termos contratuais e ofensa à cláusula da exceptio non adimpleti contractus. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A reforma do julgado quanto à conclusão de não ter sido configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 726.968/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII